Tribunal: TJSP
Processo: 1005777-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Indeferimento da inicial - Ausência de juntada do contrato - Possibilidade de exibição incidental - Incidência dos arts. 396 e seguintes, do CPC - Exordial que não é genérica, indicando a existência da relação jurídica e os encargos que seriam abusivos - Interposição da ação de revisão contratual sem a juntada do instrumento

Ementa:
1:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Indeferimento da inicial - Ausência de juntada do contrato - Possibilidade de exibição incidental - Incidência dos arts. 396 e seguintes, do CPC - Exordial que não é genérica, indicando a existência da relação jurídica e os encargos que seriam abusivos - Interposição da ação de revisão contratual sem a juntada do instrumento que não se mostra descabida no caso específico - Precedentes da Corte.
3:- Sentença anulada - Recurso provido.